Tribunal: STF
Processo: ARE 1432307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. TRIPLO DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO. ATUAL ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE NO ÓRGÃO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica e procurando evitar prejuízos para candidatos que se encontram na mesma condição, ou seja, dentro do triplo do número de vagas, a segurança merece concessão, assegurando ao impetrante o direito de participar do Curso de Formação e Treinamento Profissional para o cargo de Escrivão de Polícia Civil de 1ª Classe (Edital nº 01/2014 — SSPDS/SEPLAG).



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte em interpretação lógica da legislação aplicável, em conjunto com os princípios constitucionais que regem a Administração e, por consequência, os concursos públicos, a convocação para a Academia de Segurança Pública do número de candidatos correspondentes apenas ao quantitativo de vagas imediatas representa ofensa aos princípios da isonomia, legalidade e razoabilidade, vez que exclui, injustamente, a ampla concorrência daqueles que ainda continuam aprovados no certame — porém, fora do número de vagas imediatas. (MS nº 0627210-13.2015.8.06.0000, Relatora Designada a Desembargadora Lisete de Sousa Gadelha, julgamento 14/09/2017).



    3. Utilização da técnica de fundamentação per relationem, adotando como motivação as razões contidas nos precedentes transcritos no inteiro teor do voto, dentre outros.



    4. Manutenção da estabilidade e uniformização da jurisprudência no âmbito do TJCE, privilegiando as reiteradas decisões colegiadas e dando a devida atenção à força dos precedentes. Inteligência do art. 927, V do CPC/2015.



    5. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cumpre ressaltar que o concurso visa ao provimento de 336 (trezentas e trinta e seis) vagas, sendo 319 (trezentas e dezenove) de ampla concorrência e 17 (dezessete) reservadas aos candidatos com deficiência, de acordo com a expressa previsão do item 4.1 do Edital nº 01/2014 - SSPDS/SEPLAG. Por sua vez, o item 1.5 estabelece que “serão considerados aprovados na 1ª fase os candidatos classificados dentro do triplo de vagas ofertadas”, sendo: 957 de ampla concorrência; 51 reservadas aos candidatos com deficiência, nos dando um total de vagas no importe de 1.008 vaga.



    Cotejando os autos, depreende-se que a impetrante obteve a 862ª posição na classificação final para o cargo de Escrivão de Polícia Civil do Estado do Ceará, conforme documentos juntados aos autos pela impetrante às fis. 93 e 144.



    Portanto, acerca da alegação de controvérsia da matéria fática contida na inicial e inadequação da via eleita, conforme será exposto no mérito, a narrativa da impetrante se subsume à jurisprudência deste Órgão Especial, que abarca seu direito, conforme a documentação encartada nos autos do remédio heróico.



    Sem razão o ente público, já que a impetrante traz a prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado na inicial.



    Com esses fundamentos, afasto a preliminar e enfrento o mérito.



    A discussão travada passa, necessariamente, pela interpretação dos dispositivos constantes no Estatuto da Polícia Civil de Carreira do Estado do Ceará (Lei nº 12.124/1993, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.998/2011), verbis:



    (...)



    Ressalte-se que não obstante o princípio da vinculação ao edital deva ser observado, as regras editalícias não podem suprimir o disposto nas normas legais ou estender-lhes a significação em descompasso com regras principiológicas. Da mesma forma, a discricionariedade administrativa deve obedecer aos preceitos legais e constitucionais. In casu, havendo o autor sido aprovado dentro do triplo do número de vagas, vislumbra-se o alegado direito líquido e certo de compor o cadastro de reserva para acesso ao Curso de Formação, não reconhecido pelas autoridades coatoras, que o eliminaram do certame, sem qualquer ofensa à cláusula de barreira.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente